Tribunal: TJDFT
Processo: 0708703-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708703-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGEA RACHEL RIBEIRO LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JORGEA RACHEL RIBEIRO LIMA, parte autora, contra a r. decisão (ID 225740198) proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, no Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública (processo n. 0714745-78.2024.8.07.0018), indeferiu o pedido de expedição de requisitórios em relação às parcelas incontroversas. Opostos Embargos de Declaração (ID 227151261) e rejeitados (ID 227231831). A parte agravante (ID 227231831) alega que, conforme decisão da Exma. Desembargadora Relatora na ação rescisória, não vislumbrou qualquer motivo para que se paralisasse o curso das execuções, inclusive destacando o caráter de verba alimentar aprovada em lei e referendada pelo julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.391/DF. Afirma que ao condicionar o levantamento de valores ao julgamento da mencionada ação rescisória, estamos diante de verdadeira supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural, uma vez que caberia ao Relator da Ação Rescisória o deferimento de qualquer tutela ou condicionante, o que não ocorreu no presente caso. Sustenta que o presente agravo visa reformar o condicionamento e sobrestamento estabelecido pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal de aguardar o julgamento de Agravo de Instrumento que sequer teve efeito suspensivo ativo concedido, ou ainda o trânsito em julgado da Ação Rescisória, trata-se de uma exorbitância no uso do dever geral de cautela. Requer a reforma da decisão que condicionou/suspendeu a continuidade da Execução ao julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, que sequer teve sua liminar deferida, ou ainda, afastando qualquer suspensão visto que não há decisão concedida no bojo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Assim, requer-se a continuidade da presente execução, inclusive com a possibilidade de levantamento de valores pelo exequente. Preparo recolhido (ID 69729367). É o relato do necessário. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital